Tribunal: TJSP
Processo: 1002466-13.2018.8.26.0456
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Devolução ou compensação das parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada - Ausência dos vícios da omissão, contradição e obscuridade – Prequestionamento da matéria debatida nos autos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002466-13.2018.8.26.0456/50000, da Comarca de Pirapozinho, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ERIVALDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002466-13.2018.8.26.0456/50000 -Voto no 15.248
2
VOTO No: 15.248
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002466-13.2018.8.26.0456/50000
COMARCA: PIRAPOZINHO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: ERIVALDO DOS SANTOS
Embargos de Declaração Devolução ou compensação das
parcelas recebidas em razão da tutela antecipada - Decisão que
contem argumentos suficientes para justificar a conclusão
adotada - Ausência dos vícios da omissão, contradição e
obscuridade
Prequestionamento da matéria debatida nos
autos Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo INSS,
com supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, contra o V.
Acórdão de fls.281/287.
A autarquia embargante afirma que há vício no julgado que,
contrariamente às normas constitucionais e infraconstitucionais colacionadas, não teria
determinado a devolução ou compensação das parcelas recebidas, em virtude da tutela
antecipada concedida. Assevera que há enriquecimento ilícito. Outrossim, com vistas ao
prequestionamento, sustenta que o V. Aresto padece de obscuridade e contradição,
porquanto, contraria texto expresso de lei.
É o relatório.
Os embargos de declaração são tempestivos e merecem
conhecimento.
Tenho que não há nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo
o V. Aresto apreciado a matéria levantada nos declaratórios.
Aliás, no que concerne à necessidade de devolução ou
compensação dos valores percebidos de boa-fé pelo segurado, em cumprimento à tutela
antecipada, a decisão embargada contem argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada.
Desse modo, o julgado não apresenta quaisquer dos vícios
elencados nos declaratórios.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que pretende o INSS é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
Ora, a parte que não concorda com o resultado do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002466-13.2018.8.26.0456/50000 -Voto no 15.248
3
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados,
para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em
julgamento e explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente,
o prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator